Tribunal: TJES
Processo: 5019166-29.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infrações administrativas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019166-29.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIDSON DA SILVA PIMENTA

APELADO: GLEYDSON DA SILVA e outros (6)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA GRAVE DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que aplicou ao genitor multa administrativa no valor de três salários mínimos, com fundamento no art. 249 da Lei n. 8.069/90, em razão do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da multa prevista no art. 249 do ECA ao genitor que se omitiu de forma grave e reiterada no cumprimento de seus deveres parentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escuta da genitora no estudo técnico revela comportamento de abandono e descompromisso do genitor, demonstrando a intenção consciente de se eximir das responsabilidades parentais.

4. A equipe técnica concluiu pela negligência e ausência afetiva e material do genitor, inclusive em relação aos outros filhos, o que configura infração administrativa nos termos do art. 249 do ECA.

5. A alegação de vulnerabilidade familiar e ausência de políticas públicas não elide o dever pessoal e intransferível dos pais de cuidar, sustentar e proteger seus filhos, conforme os arts. 227 da CF, 1.634 do CC e 22 do ECA.

6. A multa administrativa possui caráter pedagógico e visa conscientizar o genitor quanto à gravidade da omissão, sendo fixada no mínimo legal, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa prevista no art. 249 do ECA é cabível quando comprovada a negligência grave do genitor no exercício do poder familiar, especialmente em relação ao suporte afetivo e à proteção do filho.

2. A vulnerabilidade socioeconômica e a ausência de políticas públicas não eximem os pais de seus deveres fundamentais de cuidado, proteção e sustento da prole.

3. A fixação da multa no patamar mínimo legal observa o princípio da proporcionalidade e reforça seu caráter pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.634; ECA (Lei n. 8.069/90), arts. 22 e 249.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GLEYDSON DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica nos autos da Representação por Descumprimento dos Deveres Inerentes ao Poder Familiar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de GLEYDSON DA SILVA e TRECYANNE FERREIRA DA SILVA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido
procedente
para condenar GLEYDSON DA SILVA PIMENTA à pena de multa, correspondente a 03 (três) salários mínimos, a ser depositado junto à conta corrente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por descumprimento do art. 249 da Lei n. 8.069/90, e improcedente a Representação em relação à genitora TRECYANNE FERREIRA DA SILVA.

Nas razões recursais de id. 14588309, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a multa fixada é inadequada diante do contexto de vulnerabilidade do núcleo familiar, não possuindo eficácia prática ou pedagógica; b) não há comprovação suficiente de dolo ou culpa, exigidos pelo art. 249 da Lei n. 8.069/90; c) a penalidade seria ilógica, dada a falha estatal em fornecer políticas públicas eficazes para o atendimento de adolescentes em uso abusivo de entorpecentes; d) deve ser priorizada a inclusão do adolescente em programas de apoio familiar e serviços sociais em vez de penalizar financeiramente o recorrente.

Contrarrazões apresentadas no id. 14588313, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença, com base na nítida violação dos deveres inerentes ao poder familiar pelo genitor recorrente.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que o abandono afetivo e financeiro restou plenamente comprovado. (id. 15132647)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a multa aplicada ao genitor, no valor de 03 (três) salários mínimos, por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 249 da Lei n. 8.069/90), deve ser afastada.

No caso dos autos, a sentença acolheu a conclusão do estudo técnico, que isentou a genitora de responsabilidade, mas imputou ao genitor apelante a negligência e ausência, não só no auxílio financeiro, mas principalmente no suporte afetivo e protetivo ao adolescente.

A omissão do recorrente resta inequivocamente configurada pelo conjunto probatório. A escuta da genitora no estudo técnico revela uma atitude de extremo abandono e descompromisso do pai, quando este, ciente do envolvimento do filho com substâncias e risco de vida, teria respondido que "
eu não vou parar minha vida por causa dele, se tiver dando trabalho, mata
". Tal manifestação demonstra a intenção deliberada do apelante de se eximir de suas responsabilidades parentais, conduta que, no mínimo, caracteriza a culpa grave exigida pelo art. 249 da Lei n. 8.069/90, justificando a imposição da multa.

Como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça, “
Quanto ao genitor, ora recorrente, a equipe técnica concluiu que sua postura tem sido marcada pela ausência e negligência em relação aos filhos, não apenas no que diz respeito a Carlos Gabriel, mas também aos outros dois, deixando de contribuir tanto financeira quanto afetivamente para o sustento e proteção dos menores
.
Assim, não merecem prosperar as alegações recursais no sentido de que a aplicação da multa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente seria inadequada ou desproporcional, diante da alegada situação de vulnerabilidade familiar
.”.

A tese defensiva de que a ausência de políticas públicas eficazes por parte do Estado afastaria a responsabilidade do genitor não procede. A obrigação de zelar e proteger a prole é inerente ao poder familiar, sendo pessoal e intransferível. A falha do Poder Público não exonera os pais de seus deveres primários perante os filhos, cabendo-lhes a responsabilidade primária de cuidado.

Afinal, o dever de zelar pela criação e educação dos filhos, e de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, é primeiramente da família, conforme estabelecido no art. 227 da CF. Complementarmente, o art. 1.634 do CC e o art. 22 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) impõem aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. O descumprimento, doloso ou culposo, desses deveres, enseja a infração administrativa prevista no art. 249 da Lei n. 8.069/90.

A multa, aplicada neste contexto, possui um caráter pedagógico, visando despertar a consciência do genitor para a gravidade do abandono e forçá-lo ao cumprimento de seus deveres.

É de se observar, por fim, que a penalidade foi fixada no patamar mínimo legal (03 salários mínimos), o que demonstra a observância do princípio da proporcionalidade pelo Juízo de origem.

Não havendo, portanto, motivos que justifiquem o afastamento da condenação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.